Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PENHORA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Ausente qualquer razão apta a mitigar a regra, ou seja, não trazendo o credor elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, e havendo outros meios, como a penhora de bem móvel para saldar a dívida, deve-se reconhecer como impenhorável o salário do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.